Tribunal: TJBA
Processo: 8003246-98.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003246-98.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAMILA CORDEIRO FREIRE DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE CARVALHO RIOS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS

APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, ALEXANDRE DE CARVALHO RIOS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE CONFIGURADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ (AGINT NO RESP 1.941.805/SP E AGINT NO ARESP 1.737.743/GO). OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. SOMA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E DO VALOR DO TRATAMENTO. PRECEDENTES DO STJ (AGINT NO RESP 2.109.458/SP E EARESP 198.124/RS). ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

1.

Embargos de declaração cabíveis para sanar obscuridade e omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

Configurada obscuridade no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na reconvenção, porquanto julgada improcedente, inexistindo condenação apta a justificar a adoção desse critério.

3.

Reconvenção que possui natureza jurídica de ação autônoma, devendo os honorários a ela relativos ser fixados de forma independente da ação principal, conforme art. 85, §2º, do CPC.

4.

Na ausência de condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários sucumbenciais da reconvenção devem incidir sobre o valor atualizado da causa da própria reconvenção, conforme jurisprudência do STJ.

5.

Omissão configurada quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios na ação principal.

6.

Obrigação de fazer consistente no custeio de procedimento cirúrgico que possui conteúdo econômico aferível, devendo o proveito econômico integrar a base de cálculo da verba honorária, ainda que apurado em liquidação.

7.

Honorários advocatícios que devem incidir sobre a soma do valor do tratamento (proveito econômico) e da condenação por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

Embargos acolhidos para sanar os vícios apontados, fixando-se que os honorários da reconvenção improcedente incidem sobre o valor da causa, e que, na ação principal, incidem sobre o proveito econômico obtido, acrescido da condenação por danos morais.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Apelação nº 8003246-98.2023.8.05.0080 (id. 94454825)
em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expostas.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

VII